Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713290-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: GUSTAVO SOARES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA. LICITUDE. PRECEDENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. BOLSA DE ESTUDOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CURSO. DEVER DE ADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é admitida como meio de prova legal dos fatos objeto da lide, especialmente quando se trata de gravação realizada por consumidor como forma de produção de prova a seu favor. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsomem as empresas rés, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.1. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 4. Demonstrado nos autos que o aluno recebeu bolsa de estudos em contraprestação a serviço de consultoria prestado à instituição de ensino, o cancelamento do curso de forma unilateral por esta gera o dever pagar pela consultoria recebida, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Os transtornos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento diário e ensejam mácula a direitos subjetivos inerentes aos direitos da personalidade da consumidora. 5.1. Acerca do montante compensatório, esse, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa da parte ofendida em detrimento da outra, e proporcional ao dano causado. Demais disso, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil. 5.2. Para a fixação do valor dos danos morais há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e as da pessoa obrigada. Essa compensação não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. 5.3. Nas relações de consumo, o dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções preventivo pedagógica-reparadora-punitiva. 6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega afronta ao artigo 7o, inciso III, da Lei 8.906/94, defendendo a ilicitude das gravações ambientais quando realizadas por um dos interlocutores e que o departamento jurídico não se equipararia a escritório de advocacia. Aduz que a gravação lícita ocorre quando os interlocutores se encontram em local que não haja proteção legal, sendo que, a contrario sensu, estando os interlocutores em local legalmente protegido, a gravação sem autorização pelas partes ou por ordem judicial é ilícita e deve ser assim declarada, nos termos da norma tida por violada. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 7o, inciso III, da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030